Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026834-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição Tributária, Citação]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CNPJ: 09.492.164/0001-58 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de nulidade da citação por edital nos autos da Execução Fiscal no 0001890-78.2016.8.11.0018, além de fixar honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos legais previstos no art. 8o da Lei no 6.830/80, que rege a citação por edital em execução fiscal, considerando as alegações do embargante sobre o esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal e o dever do contribuinte de manter atualizado seu domicílio fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de modo suficiente os elementos necessários à análise da validade da citação por edital, especialmente ao concluir pela ausência de demonstração do exaurimento dos meios ordinários de localização do executado.

4. A mera menção ao art. 8o da Lei no 6.830/80 não impõe ao órgão julgador o dever de enfrentar, de forma literal, cada dispositivo indicado, bastando que a fundamentação adotada seja apta a resolver a controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem constituem meio hábil à atribuição de efeitos modificativos, salvo na hipótese de efetiva existência dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de enfrentamento literal de dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, quando a decisão está devidamente fundamentada e apta a resolver a controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo na hipótese de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; L. no 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMT, EDcl no AI no 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento no 1026834-06.2024.8.11.0000
, oriundo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que reconheceu a
nulidade da citação por edital
nos autos da
Execução Fiscal no 0001890-78.2016.8.11.0018
, além de condenar o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, correspondente a
R$ 19.804,12
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado, especialmente pela ausência de manifestação expressa sobre a aplicação dos requisitos previstos no
art. 8o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)
, que estabelece a ordem das modalidades de citação no âmbito das execuções fiscais.

Sustenta que foram regularmente esgotadas as tentativas de citação por via postal e pessoal (por oficial de justiça) e que, somente após o insucesso dessas diligências, foi requerida e deferida a citação por edital. Afirma que o acórdão não teria enfrentado suficientemente essa circunstância, o que configuraria omissão relevante, inclusive para fins de prequestionamento.

Aduz, ainda, que a eventual dificuldade na localização do devedor decorre da própria conduta deste, ao não manter atualizado seu domicílio fiscal junto ao Fisco Estadual, conforme exigido pelo art. 17, IV, da Lei no 7.098/98, não podendo se beneficiar da própria torpeza para alegar nulidade processual.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos modificativos para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões, o embargado WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA sustenta a inexistência de vícios na decisão impugnada e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1026834-06.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital realizada na execução fiscal no 0001890-78.2016.8.11.0018.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

No caso em análise, contudo,
não se verifica nenhuma dessas hipóteses legais que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios
.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, embora tenham sido realizadas tentativas de citação,
não restou demonstrado o esgotamento dos meios ordinários
para localização do executado, razão pela qual se manteve a
nulidade da citação por edital
.

A alegação de omissão quanto ao art. 8o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80)
não merece prosperar
, pois o dispositivo citado
trata justamente da citação por edital
, que somente é admissível
quando comprovadas, de forma prévia e efetiva, as tentativas frustradas de citação pessoal
, circunstância que, como analisado de forma exaustiva no acórdão embargado,
não se verificou no caso concreto
.

Conforme reconhecido no julgamento,
a ausência de demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor
— elemento essencial à validade da citação por edital — já havia sido constatada, inclusive, na decisão monocrática anterior que
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação adotada seja clara e apta a resolver a controvérsia. A esse respeito, destaca-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).g.n.

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Dessa forma, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se configuram como instrumento para reexame do mérito ou reforma do julgado,
salvo para sanar vícios formais
, os quais
não se constatam na espécie
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025